Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704403-37.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROMULO BATISTA, MARIA AUGUSTA MAGALHAES BATISTA APELADO: LUZINETE PEREIRA CARDOSO, ADRIANO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Aos apelantes para que, no prazo de 10 dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator